Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-29.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009003-29.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UEDER SABINO - CPF: 934.567.351-20 (APELANTE), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SABINO - CPF: 771.357.761-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE SABINO - CPF: 771.357.761-00 (APELADO), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), UEDER SABINO - CPF: 934.567.351-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UEDER SABINO E ALEXANDRE SABINO, BEM COMO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por Ueder Sabino, Alexandre Sabino e Ministério Público contra sentença que condenou os réus à recuperação de área degradada sem autorização ambiental e, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Três questões preliminares em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) cerceamento de defesa por alegada desconsideração das provas dos apelantes; e (iii) alegação de julgamento extra petita quanto à forma de reparação do dano ambiental.

3. A utilização, pelo apelante, da Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais (DLA) para justificar o desmatamento de 155,2008 hectares não é válida para o caso, pois a legislação aplicável (art. 1o, inciso VIII, do Decreto Estadual no 2.151/2014) exige que atividades de desmate, como as verificadas, sejam autorizadas por meio de Autorização de Desmate específica, o que não ocorreu.

III. Razões de decidir

4. A sentença está fundamentada, ainda que de forma concisa, atendendo aos arts. 93, IX, da CF/1988 e 11 do CPC/2015, afastando nulidade.

5. Não há cerceamento de defesa, pois as provas foram devidamente valoradas, cabendo ao magistrado decidir de acordo com o livre convencimento motivado, sem exclusividade das provas produzidas pelas partes.

6. Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença observou os limites da inicial, ao estabelecer reparação alternativa de danos ambientais, conforme o art. 492 do CPC/2015.

7. A atividade de limpeza alegada pelos apelantes não se enquadra nas exceções de limpeza e reforma de pastagem que dispensam autorização, pois envolveram supressão de vegetação intacta e regenerada, caracterizando corte raso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a sentença que, fundamentada, atende aos limites do pedido, ainda que concisa. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado valoriza o conjunto probatório de modo integral. 3. Sentença que estabelece reparação alternativa em ação ambiental não caracteriza julgamento extra petita. 4. A supressão de vegetação nativa em área de preservação sem autorização ambiental constitui infração passível de recuperação ambiental ou indenização compensatória. 5. A Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais (DLA) não substitui a Autorização de Desmate para corte de vegetação nativa em áreas protegidas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11 e 492.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/05/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UEDER SABINO e

ALEXANDRE SABINO
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental 1009003-29.2021.8.11.0006, julgou procedente condenando os requeridos
‘a)

A
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b)
Alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,

condenar o requerido
ao pagamento
, a título de
danos ambientais materiais residuais
, do montante de R$918.915,71 (Novecentos e dezoito mil, novecentos e quinze reais e setenta e um centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c)
Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos
no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Os Apelantes, Ueder Sabino e Alexandre Sabino, em suas razões recursais, alegam preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscita que a sentença deixou de manifestar quanto à decisão administrativa superveniente que anulou o auto de infração.

Suscitam, ainda, a preliminar de violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, que o Magistrado de origem “
deixou de apreciar os fatos e provas apresentadas pelos Apelantes. Deixando de analisar que o Apelante contestou e juntou provas, que vai na contramão da sentença combatida, contesta a conclusão dos analistas ambientais, bem como as alegações de ter praticado suposto danos ambiental”.

No mérito, alegam que a área rural se trata de área consolidada, conforme a declaração de limpeza n. 73/2016 de 25/04/2016, que
“a mesma área, também está fora da reserva legal da propriedade, que apresentava vegetação que enquadrasse na instrução normativa, todas as exigências solicitadas pela SEMA foram cumpridas.”.

Aduzem que “
na realidade a inspeção realizada pela SEMA é completamente descartável, não pode ser considerada como prova da existência dos suposto danos ambientais, além de já serem anulados em sede de processo administrativo, e por vários outros vícios, pois não demonstra a realidade, não existe amostragem da vegetação conforme determina a instrução normativa”

Argumentam que a recuperação da área desmatada já se encontra em andamento, de forma que os custos de recuperação não devem ser suportados na íntegra por ele. Aponta, ainda, que não houve comprovação da extensão dos danos morais coletivos e, por isso, requer a redução ou isenção desse montante.

Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a exclusão provas obtidas de forma irregular, bem como exclusão das que se tornaram irregular durante a instrução. (id. 236151199).

Preparo recursal, id. 236151200

Contrarrazões, id. 236151207.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da sentença com o objetivo reformar a sentença, com o reconhecimento da sentença extra petita e a responsabilização deve contemplar tanto a recuperação das áreas degradadas, com a realização do PRADA, como a indenização pelos danos ambientais, considerando a importância do princípio da vedação ao retrocesso ambiental. (id. 236151206)

Contrarrazões, id. 236151209.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não manifestou, id. 237903182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
UEDER SABINO e

ALEXANDRE SABINO
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental 1009003-29.2021.8.11.0006, julgou procedente condenando os requeridos
‘a)

A
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b)
Alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,

condenar o requerido
ao pagamento
, a título de
danos ambientais materiais residuais
, do montante de R$918.915,71 (Novecentos e dezoito mil, novecentos e quinze reais e setenta e um centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c)
Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos
no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

A ação teve origem no
Inquérito Civil n. 047/2017 (SIMP n. 006242-012/2017)
, instaurado para apurar suposta conduta ilícita praticada contra o meio ambiente na Fazenda Carandazinho, situada na Comarca de Cáceres/MT. A infração ambiental teria ocorrido em 28/09/2016, quando agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em ação do Juizado Volante Ambiental, identificaram um desmatamento realizado em 2013 que converteu uma área de 15 hectares em pastagem, além de quatro áreas recentemente desmatadas, onde foi constatada a presença de material lenhoso enleirado.

Extrai-se dos autos que a SEMA realizou inspeção no local dos fatos, onde constatou que além dos 15 hectares, o novo proprietário, Sr Ueder Sabino utilizou-se de uma Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais-DLA para realizar o desmatamento de uma área de 155,2008 hectares, sendo parte com vegetação intacta e parte com vegetação regenerada, quando o documento hábil para a realização o deste trabalho seria uma Autorização de Desmate.

Por fim resultou a seguinte sentença:

Os apelantes, Ueder Sabino e Alexandre Sabino, sustentam as preliminares de Nulidade da sentença e cerceamento de defesa.

Preliminar – Ausência de Fundamentação da Sentença.

O apelante alegou, em preliminar, a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

Razão, todavia, não lhe socorre. Isto porque, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da motivação dos atos judiciais, segundo o qual o Magistrado deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em comento encontra-se expressamente previsto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 11 do Código de Processo Civil:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

"Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público."

Nesse mister, cumpre registrar que incumbe ao magistrado, quando da apreciação dos autos, tornar públicas as razões que o levaram a decidir neste ou naquele sentido, permitindo-se, em todas as hipóteses, a concisão no julgamento, eis que o simples fato de ser sucinto não enseja qualquer vício ou nulidade insanável.

Com efeito, conclui-se que, o que gera a nulidade de qualquer decisão não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do decisum.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."( REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

No caso dos autos verifica-se que a Sentença recorrida está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta. Isto porque, o MM. Juiz declinou os fundamentos pelo qual acolheu parcialmente a pretensão autoral determinando ao ora apelante a recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual – SEMA, e alternativamente a indenização pelos danos ambientais não recuperáveis, bem como indenização por dano moral coletivo.

Outrossim, ressalto que a nulidade do processo administrativo ante o reconhecimento, superveniente, da prescrição intercorrente não afasta a fundamentação da sentença no Inquérito Civil (SIMP: 006242-012/2017).

Logo, não há que se falar em nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alega o recorrente que houve cerceamento de defesa vez que o Magistrado de origem deixou de apreciar os fatos e provas apresentadas pelos Apelantes.

Sabe-se que
só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento indicam a dispensabilidade da realização de outras provas.

Nos termos do Princípio da Comunhão das Provas, compreende-se que, uma vez produzida, a prova torna-se comum, integrando o processo e deixando de pertencer exclusivamente à parte que a introduziu. De igual modo, a prova não se vincula de forma exclusiva ao magistrado, tampouco se destina ao uso restrito da parte que a produziu.

Tal princípio reforça o caráter público e objetivo do processo, permitindo que a prova seja valorada de forma integral e equânime por todas as partes envolvidas, bem como pelo julgador, em prol da construção de um juízo de valor mais próximo da verdade real e da justiça substancial.

Logo, não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, ao fundamentar sua decisão, ampara-se em provas que não foram apresentadas pelas partes recorrentes.

Primeiramente, deve-se considerar que o juiz exerce sua função jurisdicional à luz do princípio do livre convencimento motivado, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões que embasam seu entendimento.

Em segundo, vale ressaltar que as provas não pertencem às partes, mas aos autos; isto é, uma vez inseridas no processo, as provas passam a compor o conjunto probatório, independentemente de sua origem ou de quem as tenha produzido

Essa interpretação visa assegurar a imparcialidade e a completude da análise probatória, conferindo ao magistrado a liberdade de valorar o conjunto probatório de forma integral e equânime, em prol da busca da verdade real e da efetividade da prestação jurisdicional. Longe de ensejar qualquer alegação de cerceamento de defesa, tal entendimento revela-se diametralmente oposto, uma vez que reforça o compromisso com a ampla cognição das provas e com o respeito ao contraditório, pilares fundamentais para uma decisão justa e devidamente fundamentada.

Assim, não há que se cogitar cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado “não considerar as provas apresentadas pelo apelante”. Na realidade, a irresignação dos recorrentes decorre, tão somente, de seu inconformismo em face da sentença proferida.

Razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Prejudicial de mérito – sentença extra petita

Sustenta o Apelante, Ministério Público a caracterização de nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o argumento de não ter pleiteado em obrigação alternativa de reparação do dano ambiental em pecúnia e sim cumulativa de obrigação de fazer e obrigação de pagar . Sem razão o Apelante.

É cediço que o Juiz, ao prolatar a sentença, deve ficar limitado aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (citra petita), além (ultra petita), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (extra petita).

Compulsando os autos, observa-se que, na sentença recorrida, o Magistrado a quo determinou a realização da obrigação de fazer e alternativamente, em caso de não cumprimento daquela, a indenização dos danos ambientais não recuperados.

Ora, o Código de Processo Civil, em seu art. 492, dispõe que
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que: -
'Em
tendo sido a lide decidida nos limites em que foi proposta, não há falar em ocorrência de julgamento extra petita
. Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato qualificação jurídica diversa da originalmente atribuída. Da mihi factum, dabo tibi jus'
( REsp 496814/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 01/07/2005).

Sendo plenamente válida a sentença que decide a lide de acordo com seus limites objetivos e subjetivos, como no caso dos autos, uma vez que o Ministério Público, em sua petição inicial, requer o concedido pelo Juiz de Origem.

Portanto, não há que se falar em julgamento ultra petita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito

Os Apelantes alegam que todas as suas ações foram pautadas na legislação ambiental vigente, que a área supostamente desmatada, trata-se de uma área rural consolidada, conforme define o artigo 3o, IV do Código Florestal, assim, é uma área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, conforme Declaração de limpeza de áreas de Imóveis Rurais - DLA n. 73/2016 de 25/04/2016.

Denota-se do Relatório Técnico de Inspeção n. 195/2016/DUDC/SEMA-MT, em visita in loco foi constatado que ‘
o novo proprietário, Sr Ueder Sabino utilizou-se de uma Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais-DLA para realizar o desmatamento de uma área de 155,2008 hectares, sendo parte com vegetação intacta e parte com vegetação regenerada, quando o documento hábil para a realização o deste trabalho seria uma Autorização de Desmate.’

Pode-se extrair do referido relatório técnico que, a característica da vegetação derrubada não se enquadra na legislação referente à limpeza de área, tratando-se de desmate a corte raso, nos termos da legislação ambiental vigente.

Na esteira da normatização estadual ambiental - artigo 1o, inciso VIII, do Decreto Estadual no 2.151 de 12 de fevereiro de 2014- a atividade de limpeza e/ou reforma de pastagem, que se limite à roçada para retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, que envolva um número máximo de até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, e desde que se concentre em áreas cuja abertura já tenha sido anteriormente autorizada pelos órgãos competentes ou estejam antropizadas.

Apesar das alegações trazidas à baila pelo Requerido, é imperioso admitir a ocorrência do
desmatamento
na área em questão. Tal constatação fundamenta-se, primeiramente, nas vistorias realizadas por autoridades competentes, a saber, a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que efetuaram inspeções diretas no local.

Cumpre salientar, ainda, que a comprovação do desmatamento não se restringiu à presença de material enleirado; pelo contrário, foi corroborada também pela análise de
imagens satélites
do ano de 2009, acessíveis por meio da plataforma Google Earth, as quais evidenciam, de maneira inequívoca, a supressão de vegetação.

Insta salientar que, consoante o art. 405 do CPC,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado
possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Cabe destacar que o ordenamento jurídico não prevê prova tarifada nem um sistema hierarquizado de meios probatórios, conforme o art. 369 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“...empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código”.
Em outras palavras, os elementos apresentados constituem provas suficientes para evidenciar o ilícito ambiental quanto à sua materialidade e autoria, uma vez que estão respaldados por informações obtidas por meio de recursos tecnológicos de elevada confiabilidade.

No caso em apreço, conquanto se respeitem os argumentos trazidos pelos Apelantes, não se vislumbra qualquer indício probatório que aponte para flagrante ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que, ao contrário, atuou dentro dos limites de sua competência, no regular exercício do poder de polícia ambiental.

Embora os Apelantes sustente que sua conduta estaria amparada por legislação que supostamente autoriza a limpeza de pastagem sem a necessidade de autorização prévia do órgão ambiental, não conseguiu infirmar as conclusões dos agentes ambientais, as quais apontam a existência de supressão de vegetação nativa em áreas de uso comum, circunstância esta que transcende a mera limpeza de pastagem e necessita da
autorização de desmate
antes do início das atividades.

Nesse sentido,

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

À luz das considerações expostas, não se vislumbra fundamento para acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por UEDER SABINO e ALEXANDRE SABINO, bem como ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, preservando, assim, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024